Tribunal: TJMT
Processo: 1005014-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005014-67.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAMPO VERDE
Agravante : PAULO GIANNETTA
Agravado : VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR
Número do Protocolo : 1005014-67.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO GIANNETTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 397-30.2017.811.0051 – Código 118317), ajuizada contra o agravante por VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR, indeferiu o pedido de cancelamento da penhora do imóvel rural com área total de 284,3484 hectares, matriculado sob o no 2.122 junto ao SRI da Comarca de Campo Verde/MT, por entender “não ser o caso de impenhorabilidade”, reportando-se à decisão já proferida nos autos dos Embargos de Terceiro manejados por Rita de Cássia Pinheiro Benevides Giannetta, esposa do executado/agravante (Proc. no 1001247-33.2018.811.0051), onde determinou-se apenas “o desafetamento de metade do bem ou, conforme o que se decidir em relação ao art. 843 do NCPC, a entrega de metade do produto da alienação à ali embargante”, posto que se trata, indiscutivelmente, de “área única, descrita em uma matrícula apenas”, indivisível; a decisão agravada acolheu parcialmente, por outro lado, a impugnação à avaliação do imóvel, para que admitir que a avaliação correta do bem perfaz R$ 5.373.922,80, devendo, obviamente, ser observada “a reserva de metade do produto da alienação à embargante (esposa do executado/agravante), a fim de garantia seu direito à propriedade” (cf. doc. Num. 35421977 - Pág. 1/6).
O executado/agravante sustenta a impossibilidade de “reserva de metade do produto da alienação” a sua esposa, terceira embargante, dizendo que “não foi observado que o imóvel rural” é impenhorável por ser o “único bem de família”. Aduz, ainda neste ponto, que “o ônus da prova para descaracterizar o bem de família, compete ao credor, que não se desincumbiu no processo de piso”.
Discorre longamente, por outro lado, que, para além da impenhorabilidade por se tratar de bem de família, há outro impeditivo à expropriação do bem, qual seja, a caracterização de “pequena propriedade rural, explorada pela entidade familiar”, resguardada pelo art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, dizendo que até mesmo a Sra. Oficiala de Justiça subscritora do auto de penhora constatou que, nas palavras do executado/agravante, sua renda “era proveniente do contrato de arrendamento de alguns semoventes e da criação de galinha caipira, que na época, gerava uma renda de aproximadamente R$ 2.500,00 mensais, podendo variar conforme demanda de mercado”, sendo, pois, equivocada a assertiva do magistrado de que “o executado não sobrevive diretamente dos frutos da terra”.
Prossegue dizendo que, de qualquer forma, considerada a quota-parte da terceira embargante, sua esposa, sobre o bem, a metade do imóvel que lhe tocaria enquadrar-se-ia, inexoravelmente, “no conceito de pequena propriedade rural”, já que “o imóvel mede 284,3484 hectares, sendo 56.86968 hectares de reserva legal, em consonância com as normas do IBAMA, portanto intocáveis”, de modo que, “em verdade a área apta a exploração agropecuária é inferior a 4 módulos fiscais, e se realizada a divisão da terra nua e benfeitorias entre o executado e sua esposa, com o efetivo desmembramento resta um pouco mais de 2 módulos fiscais para cada um, tornando a quota-parte do agravante impenhorável”.
Em outra frente argumentativa, sustenta que sua esposa “não pode ser obrigada a desfazer-se de seu patrimônio, por mera afirmação de indivisibilidade, ainda mais por um valor que discorda”, especialmente se “a quota-parte do agravante é suficiente para saldar o suposto título executivo”, e afirma que “não há como considerar a propriedade rural como bem indivisível por mera comodidade ao exequente, sendo necessária a reforma da decisão para determinar o desmembramento de parte do imóvel no Cartório de Imóveis, por meio de georreferenciamento, e caso seja necessário, uma ação divisória”.
Quanto à avaliação do bem, sustenta que “foi realizada avaliação do imóvel por oficial de justiça, o qual teria arbitrado preço correspondente a R$ 5.351.930,00, ao passo que a perícia produzida pelo agravante no ano de 2018, teria encontrado o valor de R$ 6.991.664,80”, sendo esta divergência explicada pelo fato de que o oficial de justiça avaliador “considerou o valor do hectare em R$ 17 mil, ao passo que a avaliação particular atribuiu o valor de R$ 22 mil”.
Assevera que, “para formação do preço, não devem ser consideradas as ofertas de venda do imóvel rural em sites”, já que “a publicação não partiu dos proprietários, e mesmo que houvesse interesse de venda, os valores contidos nos anúncios não são os mesmos indicados pelo agravante, que sequer tinha conhecimento da publicação, e datam de um ano e meio atrás e já foram desativados”, e, mesmo que este tipo de cálculo fosse legítimo e autorizado, “o valor do hectare na época é superior ao atribuído pela oficial de justiça”.
Enfatiza que “o magistrado, sem qualquer conhecimento mercadológico e sem conhecer a região, mencionou em sua decisão que no ano de 2014, o valor do hectare era de R$ 15 mil e, em 2018, o valor era de R$ 17 mil”, sendo que, atualmente, “já se tem propostas de R$ 30 mil por hectare na região para terra de pastagens”, sendo, pois, “inadmissível aceitar o valor atribuído ao bem”.
Pede, pois, reforma da decisão agravada “para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família”, ou, então, por se tratar de “pequena propriedade rural”; alternativamente, pede reconhecimento, pela Corte de Justiça, da “possibilidade de cômoda divisão do bem, haja vista a meação da esposa, com a imediata baixa da penhora que recai sobre 50% do imóvel pertencente a embargante”, ou, ainda, para que “seja realizada uma justa avaliação do imóvel rural, atribuindo o valor do hectare em no mínimo R$ 25 mil, acrescido das benfeitorias e atualizações pertinentes”.
Requer, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso “no sentido de suspender a execução e os atos expropriatórios até o julgamento de mérito do presente agravo”, e “até que sejam resolvidas em definitivo toda a questão da impenhorabilidade e a causa prejudicial” suscitada na ação declaratória por ele ajuizada, envolvendo nulidade do título executivo.
Pede, por fim, concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (cf. doc. Num. 35421970 - Pág. 1/20).
É a suma.
D E C I D O
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro ao agravante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator